Tribunal: STF
Processo: MS 21708
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-09
Data de publicação: 2000-11-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO
POR ILÍCITO ADMINISTRATIVO. SIMULTANEIDADE DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVO E PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTES.
        Esta Corte tem reconhecido a autonomia das instâncias
penal e administrativa, ressalvando as hipóteses de inexistência
material do fato, de negativa de sua autoria e de fundamento lançado
na instância administrativa referente a crime contra a administração
pública. Precedentes: MS nº 21.029, CELSO DE MELLO, DJ de 23.09.94;
MS nº 21.332, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 07.05.93; e 21.294, SEPÚLVEDA
PERTENCE, julgado em 23.10.91; e MS nº 22.076, Relator para o
acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA.
Segurança denegada.